Tribunal: TJDFT
Processo: 0044482-25.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0044482-25.2004.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 30468046 (honorários sucumbenciais). Brasília, 8 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador